Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-49.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800322-49.2021.8.14.0401

APELANTE: GERSON HENRIQUE DA SILVA LEMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 155,
CAPUT
, DO CPB. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO. INCABIMENTO REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Sendo o apelante reincidente e detentor de circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não totalmente favoráveis/neutras, incabível é a fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda.

2. A detração da pena provisoriamente cumprida deve ser efetuada pelo Juízo da execução, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Gerson Henrique da Silva Lemos
interpôs recurso de apelação, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 5355393), que o condenou às penas de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 13 (treze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do delito, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 5355330) que, no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 15h40min, na Feira do Ver-o- Peso, o apelante em voga foi preso em flagrante delito após subtrair dois cordões com pingente de ouro, pertencentes à vítima Janaína Fernandes Silva. Relata que o réu, ao passar correndo, puxou os supracitados objetos do pescoço da ofendida, no entanto, perseguido, acabou capturado por um popular, ainda de posse da
res furtiva.

Em
razões recursais
(ID 5355407), pleiteia a defesa que seja efetuada a detração da pena provisoriamente cumprida, para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que, somada à avaliação positiva das circunstâncias do art. 59, do CPB, conferem ao apelante direito ao regime mais brando.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 5355416), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo manejado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Clama a defesa para que seja efetuada a detração da pena provisoriamente cumprida pelo réu, para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que, somada à avaliação positiva das circunstâncias do art. 59, do CPB, conferem ao apelante direito ao regime mais brando.

Todavia, sorte não lhe socorre.

A que se pode notar, não obstante o montante da reprimenda tenha sido inferior a 04 (quatro) quatro anos, o acusado ostenta reincidência, tornando-se inviável a fixação em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

Consoante destacado pelo Juízo primevo
“o réu registra uma
condenação, transitada em julgado em 13.02.2019, ou seja, anterior ao presente feito, nos autos de nº 0022219-74.8.14.0401, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, I, do CP, e ainda assim veio a cometer novo delito no dia 22.01.2021, não havendo, portanto, o interregno de cinco anos previsto no art. 64, I, do CPB entre o cometimento de um delito e outro”.

Além do mais, ao mensurar a reprimenda-base, consignou o Magistrado singular que o réu ostenta vetores judiciais desfavoráveis, tais quais a conduta social, pois
“conforme relatado pela testemunha policial, o sentenciado é conhecido na área como praticante de delitos”;
e as consequências do delito.

Assim, não há de ser modificado o regime intermediário fixado para início do cumprimento da pena, consoante dicção do §3º, do art. 33, do Códex Penal. Evidente que a fixação de regime prisional mais brando não cumpriria as finalidades da pena.

Por outro lado, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE DETRAÇÃO NÃO ANALISADO. COMPENTÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS.
A detração do período em que o apelante esteve cautelarmente preso é matéria afeta ao Juízo da Vara de Execuções Criminais, que decidirá, quando do cumprimento da reprimenda definitivamente imposta, sobre o reconhecimento e aplicação do referido instituto, conforme preconiza o art. 66, III, c, da LEP.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJE/PA, 2020.01578400-10, 213.374, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-05, Publicado em 2020-08-05) (grifei)

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06. (...)
3. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANDO O CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJA QUALQUER ALTERAÇÃO NO REGIME PRISIONAL, A DETRAÇÃO COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
(...) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA DE MULTA ALTERADA DE 2.000 DIAS-MULTA, PARA 600 DIAS-MULTA. (TJE/PA, 2020.02680281-30, 215.816, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA,16 de novembro de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/11/2021